Tribunal: TJES
Processo: 5012486-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Habitação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012486-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAYMUNDA ALVES DA MOTTA

AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA FAUSTINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASPECTOS PESSOAIS E DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PONDERAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE MAIOR PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I
- Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

II
- O
idoso deve ser amparado por sua família e, na falta desta, pela sociedade e pelo Estado (CF, art.230), tendo direito à moradia digna, na ausência de seus familiares, em instituição pública ou privada (art. 37 e seu § 1º, da Lei 10.741/03).

III
– Necessidade de ponderação entre o direito de propriedade do autor/embargado com o direito individual fundamental de preservação da dignidade e da vida da pessoa idosa, de risco maior a ser protegido na fase inaugural da demanda

IV -
Recurso conhecido e provido, para sanar a omissão e fixar o prazo de mais noventa (90) dias, a partir da estabilização desta decisão, para cumprimento da liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012486-64.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
RAYMUNDA ALVES DA MOTTA

EMBARGADO:
ALEXANDRE PEREIRA FAUSTINI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de aclaratórios em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões, a parte embargante afirma que o julgamento padece de omissão, haja vista o silêncio dos julgadores sobre questões peculiares da lide, principalmente com relação a condição de saúde da recorrente.

Aduz que não houve manifestação quanto aos seguintes tópicos:
(i) a idade avançada e as condições de saúde da Embargante/Agravante; (ii) a aplicação dos princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Prioridade e da Proteção integral do Idoso no julgamento da demanda; (iii) violação dos direitos do idoso (Lei nº 10.741/2003 – Estatuto da Pessoa Idosa, arts. 2º e 3º, e art. 230 da CRFB); (iv) dificuldade em localizar imóvel que atenda às necessidades da ora embargante
. Dito isso, pugna seja sanado o vício com a aplicação de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Adianto que o acórdão recorrido reclama saneamento, porquanto aspectos pessoais da embragante
e de envergadura constitucional
não foram considerados na sua fundamentação.

Isso porque considerou-se apenas que o fato da requerida, ora embargante,
não possui
r
condições de arcar com os altos custos de moradia, além das despesas pessoais com médico, medicamentos, cuidadores, alimentação, energia, água, etc. não pode
ria
servir como subterfúgio para eternizar a sua posse ilegítima no imóvel de propriedade d
o autor, ora embargada, não analisando a matéria sob o prisma fundamental dos direitos das pessoas idosas e, notadamente, portadoras de enfermidade,

Certo é que eventuais problemas de saúde da agravante que, conforme narrado, não tem para onde ir,
de regra,
não constituem óbice à imissão na posse,
e
ntretanto, não se pode olvidar que o idoso deve ser amparado por sua família e, na falta desta, pela sociedade e pelo Estado (CF, art.230), tendo direito à moradia digna, na ausência de seus familiares, em instituição pública ou privada (art. 37 e seu § 1º, da Lei 10.741/03).

No caso, o não ingresso do embargado na posse não irá diretamente e imediatamente trazer-
lhe
prejuízos irreparáveis, como traria a embargante, pessoa idosa.

Verificada, em oportuno,
a inexistência de parentes da idosa que a possam acolher em seus lares, recomenda-se, antes de se determinar o cumprimento do mandado de imissão do
embargado
na posse do imóvel a expedição de ofícios aos órgãos públicos e às entidades particulares de assistência e amparo ao idoso, solicitando vaga em
casas de repouso,
e entidades assemelhadas que possam acolher a
embargante,
inclusive, se for o caso, através de aluguel social
.

Por isso, deve prevalecer, neste momento processual, em detrimento daquele vindicado pelo embargado, a proteção dos direitos básicos à preservação da dignidade humana da embargante, direito individual fundamental e fundamento do Estado Constitucional (art.1º, CF), porquanto, embora ambas as partes invoquem o direito de propriedade, o próprio pressuposto da função social demanda à preponderância do direito à vida e da saúde, principalmente de idosa com noventa e nove (99) anos de idade,.

Evidencia-se, nesse contexto, maior risco
a embargante
de danos irreparáveis, no cumprimento da ordem liminar de desocupação, ainda mais em tempos de graves doenças virais que afetam a sociedade, e em se tratando de pessoas inseridas em grupo de alto risco (idosas e portadora de doença grave), do que o embargado, pessoa jovem que pode aguardar
um prazo razoável para concreção dos efeitos da tutela provisória
.

Não bastasse, o
fato de o imóvel servir como moradia
da embargante
, pessoa idosa de poucos recursos financeiros, é motivo suficiente para exaltar o perigo da decisão causar danos reversos de difícil reparação, o qual, neste caso em específico, e diante da situação atual, sobrepõem-
se
à urgência arguida pel
o

recorrido.

Assim, entendo que o prazo de noventa (90) dias para desocupação do imóvel,
a partir
da estabilização desta decisão
,
é mais do que razoável para a busca de medidas protetivas
à
embargante, bem como, pelos postulados de proporcionalidade a aplicação do art.8º, do Código e Processo Civil, salvaguarda o direito do recorrido de exercer a posse do
imóvel.

Essa ponderação é adotada pela jurisprudência dos Tribunais:

Agravo de Instrumento – Imissão provisória na posse – Espólio expropriado que sustenta a inaproveitabilidade da área remanescente – Município que deverá providenciar o depósito do valor correspondente à desapropriação total do terreno somado ao preço das benfeitorias, autorizado o levantamento pela autora do valor relativo à desapropriação parcial, até que a questão seja decidida, após o laudo pericial definitivo –
Pedido de suspensão da imissão na posse enquanto não ocorrer a recuperação da saúde da ocupante do imóvel, que é idosa diagnosticada com câncer e que se submeteu a recente tratamento cirúrgico – Imissão que deve ser suspensa por mais sessenta dias, a contar da publicação deste acórdão, sem prejuízo de novas determinações do d. Juízo a quo
– Imposição do pagamento de auxílio aluguel pelo Município à ocupante descabida, seja porque não demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, seja porque ausente pedido nesse sentido ao Juízo de Primeira Instância – Necessidade de abertura de vista ao Ministério Público para, querendo, intervir no feito – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 21471205220198260000 SP 2147120-52.2019.8.26.0000, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 03/09/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ESTATUTO DO IDOSO. APLICABILIDADE. -
Na fixação do prazo para a desocupação voluntária de imóvel objeto de reintegração de posse determinada em sentença transitada em julgado, nada obsta que sejam observadas as garantias previstas no Estatuto do Idoso, de forma a viabilizar que a parte obrigada busque do Poder Público a viabilização de sua acomodação em condições dignas - Decorridos mais de 90 (noventa) dias da data de ciência do trânsito em julgado da sentença de reintegração de posse, que é razoável para a busca das medidas protetivas garantidas ao idoso, não se faz necessária a dilação de prazo para a desocupação voluntária do imóvel em que residem.
(TJ-MG - AI: 10105082693133006 Governador Valadares, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2016).

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reconhecer a omissão no acórdão recorrido, e com efeito, fixar, a partir da estabilização desta decisão, o prazo de mais noventa (90) dias para cumprimento da tutela de urgência.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.